Tribunal: TCU
Processo: 016.511/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6734/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial as interessadas relacionadas abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.511/2023-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Ambrozina Araujo (XXX.895.674-XX); Maria Helena de Moura Arruda (XXX.433.394-XX); Maria Janeide da Silva (XXX.916.994-XX); Maria da Conceicao da Graca Galindo (XXX.971.804-XX); Maria das Neves Cunha de Oliveira (XXX.968.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.